Tribunal: STF
Processo: Rcl 39823
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001216-70.2011.5.03.0076, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246. 
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto recurso de revista, admitido e não conhecido. Informa formalizado recurso extraordinário sobrestado e, após, inadmitido. 
    Menciona proclamada, nesse último, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Sublinha fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados da contratada não implica, automaticamente, a responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, do ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos, e o artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e do processo. No mérito, busca a cassação do pronunciamento atacado. 
    Vossa Excelência, em 15 de abril de 2021, deferiu a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve trecho da decisão mediante a qual indeferido juízo de retratação.
    Tarcísio Carlos de Miranda, em contestação, afirma substituído, quando formalizada a reclamação, o ato atacado por pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Diz inexistir ofensa ao verbete vinculante nº 10 e ao decidido no processo objetivo e no recurso extraordinário no que caracterizada responsabilidade subsidiária do ente público. Salienta não ser possível manusear a medida como sucedâneo recursal. Sublinha anterior o ato atacado à decisão proferida em sede de repercussão geral. Frisa incabível, nesta via, o reexame de fatos e provas.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento reclamação. No mérito, preconiza a improcedência. Sublinha que o Tema nº 246 da repercussão maior não versa distribuição do ônus da prova, para configuração de culpa da Administração Pública. Aponta a impossibilidade de reexaminar fatos e provas. Frisa compatível a responsabilização subsidiária do ente público, considerados direitos trabalhistas inadimplidos, ausente afastamento, por inconstitucionalidade, do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Diz inexistir ofensa ao verbete vinculante nº 10 da Súmula, uma vez ser o ato atacado resultado da interpretação sistemática de preceitos normativos.
    2. O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Da análise do pronunciamento formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nota-se não haver sido enfrentada a questão atinente à responsabilidade subsidiária.
    Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001216-70.2011.5.03.0076, no tocante à admissão de responsabilidade subsidiária do ente público.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator